Tribunal: TJBA
Processo: 8007447-65.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007447-65.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: KATHLLEN AYADNNI ALVES NASCIMENTO Advogado(s): JOSE HENRIQUE BRITO MARTINS, ISABELA MARIANA BITTENCOURT VITORIA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA E A ATIVIDADE LABORAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMUM EM DEMANDA ACIDENTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Kathllen Alves Nascimento contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, na qual se pleiteava o restabelecimento do benefício de auxílio-doença ou a concessão de aposentadoria por invalidez, com conversão para espécie acidentária, sob a alegação de que as patologias incapacitantes decorreriam das atividades laborais exercidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se as enfermidades apresentadas pela autora possuem nexo causal com a atividade laboral, apto a caracterizar benefício previdenciário de natureza acidentária; e (ii) estabelecer se, ausente o nexo ocupacional, é possível a concessão de benefício previdenciário comum no âmbito de ação proposta sob natureza acidentária, à luz do princípio da fungibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária exige a demonstração cumulativa de patologia incapacitante, incapacidade laborativa e nexo causal entre a enfermidade e o trabalho desempenhado, nos termos dos arts. 19 e seguintes da Lei nº 8.213/91. 4. A prova pericial judicial conclui que a autora é portadora de episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos (CID F32.2) e transtorno de personalidade borderline (CID F60.3), reconhecendo incapacidade total e temporária para o trabalho habitual. 5. O laudo pericial afasta de forma categórica a existência de nexo etiológico entre as patologias diagnosticadas e a atividade laboral exercida, atribuindo o agravamento do quadro clínico a fatores de natureza pessoal, relacionados a circunstâncias familiares e afetivas. 6. Inexistindo prova técnica idônea que desconstitua as conclusões periciais, prevalece a avaliação do perito judicial, cuja análise se mostra coerente, fundamentada e compatível com os elementos clínicos constantes dos autos. 7. O princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários não autoriza a alteração da natureza jurídica da demanda nem a modificação da causa de pedir, especialmente quando a ação foi proposta sob fundamento exclusivo de incapacidade decorrente de acidente ou doença ocupacional. 8. A concessão de benefício previdenciário comum no âmbito da presente demanda implicaria reconfiguração da relação jurídica deduzida em juízo e deslocamento da competência constitucionalmente definida, uma vez que a Justiça Estadual é competente para processar e julgar apenas as ações acidentárias envolvendo o INSS. 9. A proposta de acordo apresentada pelo INSS não configura reconhecimento do direito material alegado, por se tratar de instrumento legítimo de solução consensual de conflitos, desprovido de efeito confessional. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A concessão de benefício previdenciário acidentário exige a comprovação do nexo causal entre a doença incapacitante e a atividade laboral exercida. 2. A ausência de nexo ocupacional, constatada por prova pericial judicial, impede a concessão de benefício acidentário. 3. O princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários não autoriza a alteração da natureza jurídica da demanda nem a concessão de benefício previdenciário comum em ação proposta sob fundamento exclusivamente acidentário. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8007447-65.2025.8.05.0080, de Feira de Santana, em que figuram, como apelante, Kathllen Alves Nascimento e, como apelado, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) da Justiça